Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709449-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES PAIVA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO, BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Moisés Paiva de Abreu contra a r. decisão Id. 147339596, proferida pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0701273-81.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Intimado para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, a Agravante aponta (Id. 45113221) erro na intimação dos advogados pelo PJe, pois foi lançada sem definir o prazo para recorrer. Argumenta que o equívoco na indicação do prazo recursal final no sistema eletrônico prejudicou sua manifestação, razão pela qual o recurso deve ser considerado tempestivo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, questiona o Agravante a eficácia da intimação registrada no sistema PJe, por não ter indicado o prazo recursal. Eis o teor da intimação: Não se discute a ocorrência de duplicidade de intimações, em que prevalece a realizada pelo portal eletrônico em detrimento da divulgada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021), nem de equívoco na indicação do término do prazo recursal pelo sistema eletrônico, hipótese em que se privilegia a confiança do causídico nos dados fornecidos pelo próprio Judiciário (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18.11.2020, DJe de 25.11.2020). No caso concreto, a controvérsia consiste em saber se o registro da decisão no PJe, sem indicação do prazo recursal invalida a intimação. A resposta é negativa. Ocorre que a decisão combatida foi devidamente publicada no Diário de Justiça eletrônico (DJe), consoante imagem acima reproduzida e a certidão Id. 147655001 dos autos de origem. A ausência de indicação do prazo recursal no PJe não é requisito de validade da intimação empreendida pelo DJe. Dessa forma, falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 26.1.2023 (quinta-feira), foi publicada no dia 27.1.2023 (sexta-feira) e iniciada a contagem dos quinze dias úteis para recorrer em 30.1.2023 (segunda-feira), sendo o prazo final para a interposição do recurso, portanto, o dia 17.2.2023 (sexta-feira). Tendo o Recorrente interposto o Agravo de Instrumento na data 16.3.2023, é clara a intempestividade. Ressalto que a mera ausência de indicação do prazo para recorrer na publicação da decisão no PJe não constitui omissão/erro capaz de invalidá-la e permitir que o agravo seja interposto depois de escoado o prazo legal. Sendo inequívoca a publicação do ato, por comunicação oficial (DJe), a definição do termo inicial do prazo recursal (dia útil subsequente à intimação) – e, por consequência, do termo final – são meras consequências da legislação processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora